Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese verifica-se que foram descontados os montantes de R$ 242,27 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e de R$ 2.646,49 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 1.1. A apelada alega que celebrou negócios jurídicos de mútuo bancário com a sociedade anônima (cédulas de crédito bancário n° 16173183, n° 161173140 e n° 18833237), mas que os descontos efetuados não se referem aos negócios mencionados. 1.2. A apelante sustenta que os valores são os referentes aos “contratos 99598655, 99598639 e 1000601839”. 1.3. No entanto não acostou nos autos nenhum documento apto a comprovar os fatos narrados.

2. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.1. O demandante deve comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.

4. É incontroverso que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.